Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ART. 1.022 CPC. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a formação do seu convencimento.

3. O acórdão foi claro e objetivo ao expor as razões pelas quais manteve incólume a decisão agravada, ao analisar precisamente os questionamentos propostos na petição do agravo.

4. A simples oposição de embargos declaratórios, com observância ao que dispõe o art. 1.022, do CPC, é suficiente para prequestionar a matéria, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário e Especial.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.